Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. REVELIA DO RÉU. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de despejo e cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento dos honorários sucumbências proporcionais ao êxito da sua pretensão, considerando a sucumbência recíproca. 1.1. Em seu apelo, a autora pede a reforma da sentença aduzindo que a sua condenação aos honorários de sucumbência seria indevida, pois não há advogado representando a parte contrária, por se tratar de réu revel.
2. De fato, se revela inviável atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte revel, que sequer foi representa em juízo, inexistindo trabalho a ser retribuído pela verba definida pela sentença. 2.1. Precedente: “A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários, ainda que haja sucumbência recíproca.” (07156524620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2021.)
3. Assim, assiste razão à autora ao pretender afastar a sua condenação em honorários de sucumbência, relativa a cota parte decorrente da sucumbência recíproca, tendo em vista que o réu é revel e não constituiu advogado nos autos.
4. Apelação provida.